Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706943-34.2021.8.07.0018 APELANTE: MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA, MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA APELADO: CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA, MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível para providenciar a retificação da autuação, para que conste como apelante apenas MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, que deve ser excluída do rol de apelados. A apelante-ré postula a concessão de gratuidade de justiça (id. 44460553, págs. 3/4), contudo, não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes e atualizados do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC. Assim, intime-se a apelante-ré para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados sobre a atividade empresarial e os rendimentos da pessoa jurídica, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora